Tribunal: CARF
Processo: 13588.000250/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13588.000250/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.913 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
MARIA DE FATIMA DUARTE CATALDI BIFANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13588.000250/2007-12
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.913 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13588.000250/2007-12

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/10), lavrada em
22/10/2007, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 10.058,24 e de rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, no valor de R$ 22.289,07.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
2. Regularmente notificada, em 31/10/2007, AR às fls. 19, a interessada
apresentou impugnação parcial (fl. 01/02), recepcionada na unidade local da SRFB em
22/11/2007, alegando, em suma, que os rendimentos tributáveis recebidos das fontes
pagadoras INSS e Unimed Seguradora, refere-se a auxílio-doença, recebidos de
previdência oficial e previdência privada, respectivamente. Dessa forma não
integrariam-os-rendimentos tributáveis, conforme consta da alínea "j" da página 30 do
manual do IRPF 2004/2003 (cópia às fls. 06). Junta aos autos DIRPF retificadora,
oferecendo à tributação os rendimentos recebidos da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, no valor de R$ 22.489,07, bem como incluindo despesa
médica que não havia sido informada na DIRPF original, implicando suposto saldo de
imposto de renda a pagar de R$ 2,09.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-31.951 (e-fls. 52/55), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na impugnação.
As verbas recebidas pelas pessoas físicas, decorrentes de seguro-desemprego,
auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente, pagos pela
Previdência Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e
pelas entidades de previdência privada (Lei n° 8.541, de 1992, art. 48, e Lei n°
9.250, de 1995, art. 27), não integram o rendimento tributável.
Os valores pagos por companhia seguradora a autônomo, que faz seguro para ter
garantido o seu rendimento mensal, em caso de inatividade temporária, não é
dedutível da base de cálculo do imposto, por falta de previsão legal.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO
Não se conhece o pedido de retificação da declaração, apresentado pelo sujeito
passivo, na fase de impugnação, seja pela falta de competência das Delegacias de
Julgamento, para apreciá-lo, seja pela vedação expressa da legislação tributária.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.913 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13588.000250/2007-12

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
60/64), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é omissão de rendimentos recebidos de Unimed Seguradora
S.A., no valor de R$ 8.872,50.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.913 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13588.000250/2007-12

defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
4. A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo,
portanto, ser conhecida.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
5. Quanto ao mérito, a impugnante deixou de contestar, expressamente, a
omissão de rendimentos relativa à fonte pagadora Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, no valor de R$ 22.489,07. Trata-se, pois, de matéria não
impugnada, pelo que, não será objeto de decisão no presente Acórdão, nos termos do
art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972.
DA RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO
6. Com relação ao pedido de retificação da DIRPF 2004, às fls. 07/11, em que a
impugnante, além de oferecer à tributação os rendimentos omitidos, relativos à
matéria não impugnada, inclui dedução de despesa médica que não havia sido
pleiteada na DIRPF original (fls.14/16), no valor de R$ 1.231,55, relativa ao
estabelecimento Conferência São José do Avaí, deixa-se de conhecer a
impugnação, nesse aspecto. Ocorre que as Delegacias de Julgamento carecem de
competência para apreciar, em primeira mão, pedidos dessa natureza.
Além do mais, a legislação tributária desautoriza a retificação da DIRPF, por
iniciativa do sujeito passivo, após o início da ação fiscal, ex vi do art. 832 do Decreto
n° 3.000, de 1999.
DA MATÉRIA IMPUGNADA
7. Com relação à matéria impugnada, a defesa logrou demonstrar a
improcedência parcial da ação fiscal. Com efeito, os rendimentos recebidos das fontes
pagadoras INSS, no valor de R$ 1.185,74, referente a auxílio-doença; pago pela
Previdência Oficial, conforme comprovam os documentos acostados às fls. 35/36,
tratam-se de rendimentos isentos e não tributáveis, ex vi do inciso XLII do art. 39 do
Decreto n° 3.000, de 1999. Dessa forma, exclui-se a infração decorrente da omissão
desses rendimentos.
8. Com relação aos rendimentos recebidos da fonte pagadora Unimed
Seguradora S/A, no valor de R$ 8.872,50, referente ao seguro de renda por
incapacidade temporária, tal valor não é passível de dedução da base de cálculo do
imposto, por falta de previsão legal. Por oportuno, transcreve-se a orientação contida
no Manual de Perguntas e Respostas DIRPF 2004, a seguir:
SEGURO POR INATIVIDADE TEMPORÁRIA
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.913 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13588.000250/2007-12

212 — Qual o tratamento tributário dos valores pagos por companhia seguradora a
autônomo que faz seguro para ter garantido o seu rendimento mensal em caso de
inatividade temporária, em razão de acidente pessoal?
Resposta: Tal rendimento é tributável, não se enquadrando entre as isenções previstas
no art. 39 do RIR/1999, nem em qualquer outro dispositivo legal de isenção.
9. Isso posto, mantém-se a infração decorrente da omissão de rendimentos
recebidos da fonte pagadora Unimed Seguradora S/A, no valor de R$ 8.872,50.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital